Tribunal: CARF
Processo: 19647.004381/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004381/2009-75
ACÓRDÃO
2001-007.558 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CHRISTINA NERY DA FONSECA CORDEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.558 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004381/2009-75
2
RELATÓRIO
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (e-fls. 4 e segs.), referente ao exercício 2007, ano-
calendário 2006, exigindo-se o recolhimento da importância de R$ 13.507,72, incluído o valor da
multa de ofício e dos juros de mora calculados até 27/02/2009.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as seguintes infrações:
-Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – glosa de dedução indevida do
Imposto, pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 5.293,38. Motivo da glosa: falta de
comprovação.
-Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 19.743,97. Motivo da glosa: falta de
comprovação das despesas.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 6/7 dos autos.
Em 08/04/2009, apresentou impugnação tempestiva (fls. 1) ao lançamento
alegando, em síntese, que deve ser considerado para dedução o valor de R$ 4.493,74, referente a
plano de saúde, conforme documento anexado.
O presente processo foi devolvido a unidade lançadora para análise prevista no
artigo 6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN
RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
emitido Despacho Decisório Sefis/DRF/RECIFE No 481/2011 (fls. 19/20), que deferiu parcialmente
a solicitação do cancelamento da exigência, conforme descrito abaixo:
Relativo à dedução das Despesas Médicas, contribuinte apresenta documentação
comprobatória da despesa com Plano de Saúde no valor de R$ 4.493,74 (fls. 03). Desta forma, há
de se manter a glosa da dedução com Despesas Médicas do restante do valor.
Relativo à dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, contribuinte não
apresenta contestação. Desta forma, há de se manter a glosa da dedução com Previdência
Privada e Fapi.
Diante do exposto, a DIRPF/2007 teve o alteração do imposto suplementar de R$
6.885,27 para R$ 5.649,49, a ser acrescido da multa de ofício de 75% e ainda dos juros de mora
conforme reza a legislação aplicável.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.558 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004381/2009-75
3
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 25/47), no prazo legal, na qual alega, em apertada síntese, que, incluiu como
rendimento tributável a pensão alimentícia recebida de seu ex-marido; entende que referidos
rendimentos não são tributáveis, posto que, conforme decisão judicial, a pensão alimentícia paga
corresponde a 35% dos vencimentos do ex-cônjuge;- portanto, ao cobrar a pensão alimentícia a
autoridade terminará por praticar bis in indem; o fiscal deve pautar sua conduta na lei; que tem o
direito a não incidência em duplicidade, já que elas estão hauridas pela carta magna de 1988, em
especial nos dispositivos do art. 150, I, IV e o 154, I, que fere os princípios constitucionais da
estrita-legalidade, da capacidade contributiva e da vedação de tributos cobrados com efeitos
confiscatórios; que a multa de 75% é confiscatória, requer alegando ainda a nulidade do
lançamento e não incidência de juros e correção por ausência de culpa da recorrente.
Foi proferido Acórdão no 11-39.698 - 5a Turma da DRJ/REC, (fls. 53 e segs.), onde a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos.
Do voto do acórdão recorrido:
9. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação procede-se ao julgamento.
Preliminares.
10. Inicialmente cumpre informar que a contribuinte, em sua manifestação de
inconformidade, apresenta inúmeras alegações de violação à ordem constitucional, todas
citadas no item 7 do presente voto, como por exemplo, a violação dos princípios da
capacidade contributiva, da razoabilidade, da igualdade/isonomia, impessoalidade, da
vedação ao confisco, da vedação ao bis in Idem.
10.1- Neste aspecto deve-se ressaltar que a conduta da fiscalização se pautou
estritamente pelo disposto na legislação tributária regente, ou seja, o Fisco atuou
conforme os ditames da lei. No entanto, caso a contribuinte não concorde com os ditames
legais previstos no ordenamento jurídico pátrio, o meio legal para argumentar tais
inconstitucionalidades não encontram amparo na via administrativa ora utilizada,
conforme dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.558 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004381/2009-75
4
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73,
de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
11. Como cediço, a Administração Tributária submete-se ao Princípio da Legalidade, não
podendo se esquivar da aplicação de lei editada conforme o processo legislativo
constitucional. Em outras palavras, à Administração Tributária incumbe a execução da lei,
em estrita observância dos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, a autoridade lançadora não deve e nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou,
no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”. Dessa
forma, o que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato
gerador, e não a repercussão da exigência no patrimônio do contribuinte.
12. Conforme informado no item 10, a atividade do Fisco se pautou e se pauta pela estrita
observância da legalidade, pois há expressa previsão para se exigir que a contribuinte
apresente documentos comprobatórios do seu direito de deduzir despesas médicas e com
a previdência privada, desde que devidamente comprovadas, sob pena de desconsiderar
tias deduções e lançar o tributo de ofício, bem como exigir que tais documentos sejam
devidamente guardados para apresentação ao Fisco quando requeridos, conforme se
observa na legislação que disciplina o Imposto de Renda:
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.558 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004381/2009-75
5
13. Também se verifica que a manifestação de inconformidade apresenta, em muitos
pontos, alegações de matérias que não fazem parte da presente lide administrativa, como
por exemplo argumentos sobre pensão alimentícia, rendimentos tributáveis, bem como a
impugnante se refere à Declaração de Ajuste Anual exercício de 2006/ano calendário de
2005 que não é objeto do presente processo. Como se observa dos autos, nenhuma
dessas matérias fizeram parte da Notificação de Lançamento, nem muito menos foram
objeto de análise do Despacho Decisório de fls. 19 a 20 a que se refere a contribuinte. Por
isso, não serão analisadas no presente voto.
14. Destarte, considerando os argumentos alegados em preliminar de mérito pela
contribuinte em sua peça impugnativa (fl. 1) e em sua manifestação de inconformidade (fl.
25 a 47) e pelo disposto na presente análise, resta concluir pela rejeição de tais
preliminares.
ANÁLISE DO MÉRITO DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
15. Analisando os autos, verifica-se que a contribuinte afirma expressamente em sua
manifestação de inconformidade (fl. 28) que perdeu os recibos e não pode apresentar os
documentos que deveria. Pelo disposto, pode-se afirmar que a impugnante entendeu
corretamente as disposições normativas que determinam que o contribuinte deve manter
em boa guarda os documentos fiscais, exatamente como previsto no art. 797 do RIR/99. A
impugnante em sua peça impugnativa limitou-se apenas a apresentar o comprovante de
despesa médica do Bradesco Saúde S/A, documento este que foi aceito como dedutível
conforme Despacho Decisório de fl. 19 a 20.
16. Assim, considerando que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, conforme art. 73 do RIR/99; que os
contribuintes devem manter em boa guarda os documentos fiscais em face dos mesmos
poderem ser exigidos pelas autoridades lançadoras quando julgarem necessário; que a
impugnante afirma que não possui documentos capazes de comprovar seu direito à
dedução das despesas médicas, que a contribuinte não tem como comprovar a
efetividade do pagamento de tais despesas, resta manter as referidas glosas nos termos
do Despacho Decisório de fl. 19 a 20.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
17. Destarte, considerando que a contribuinte não impugna a presente matéria; que não
instrui com documentos ou fundamenta sua impugnação, resta admitir que a matéria não
está contestada, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
18. Dessa forma, deve ser mantida a glosa de tais despesas nos termos do Despacho
Decisório de fl. 19 a 20.
MULTAS DE OFÍCIO.
19. Quanto à questão de que as multas seriam ilegais, cumpre informar que as mesmas
têm previsão expressa na legislação do Imposto de Renda, conforme art. 44 da Lei no
9.430/1996, com redação da época da ocorrência dos fatos geradores, dispunha, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.558 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004381/2009-75
6
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
JUROS DE MORA.
20. Quanto à questão de que os juros seriam ilegais, cumpre informar A exigência dos
juros de mora decorre de expressa disposição legal e sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis. Está preceituado no art. 161 da Lei no 5.172/1966 que:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
21. Acrescente-se à presente discussão que a cobrança de juros de mora em percentual
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
para títulos federais, acumulada mensalmente, foi fixada pela Lei no 9.065/1995 em seu
art. 13. Exigência esta que foi mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a
partir de 1o de janeiro de 1997 pelo art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996. Portanto, a
exigência dos juros de mora está amparada em lei. À autoridade administrativa resta
cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações
concretamente constatadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2013, Recurso Voluntário, fls. 74 e segs, sustentando, em apertada síntese que
só percebeu que estava declarando rendimentos não tributados como se renda tributável fosse no
momento que foi notificada dos lançamentos lavrados; o erro tem origem na pensão paga pelo
seu ex-marido, que nos termos do acordo judicial firmado nos autos da ação de separação litigiosa
( processo no 001.1997.0236627-2), ficou ajustado a título de pensão alimentícia em favor da
recorrente e dos seus dois filhos o percentual de 35% (15% da recorrente e 10% para cada um dos
filhos) dos seus vencimentos, deduzidos os descontos legais obrigatórios de Imposto de Renda e
Previdência Social; a recorrente recebe a pensão alimentícia no valor líquido, já deduzidos os
descontos legais de imposto de renda e previdência social, logo é uma receita não tributada;
houve a tributação em momento anterior à percepção da pensão alimentícia; a receita federal
está exigindo valores indevidos a título de Imposto de Renda, a partir de uma base de cálculo
majorada; no exercício de 2005 a Receita Federal já reconheceu os termos do acordo judicial
reduzindo parte do imposto exigido; a decisão da 5a Turma da DRJ/REC averba que não irá analisar
os argumentos ventilados pela contribuinte; não é permitido ao julgador não analisar aspectos
fáticos trazidos pela defesa sob o argumento que a notificação de lançamento deles não tratou; a
negativa de apreciação da defesa afronta o devido processo legal e à ampla defesa na esfera
administrativa; em respeito ao princípio da legalidade, do qual decorre o princípio da verdade
material, devem os órgão da administração fazendária perseguir a verdade real dos fatos, havendo
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.558 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004381/2009-75
7
erro na Declaração de imposto de renda da impugnante, que redundou na majoração indevida da
base de cálculo de IR, é necessário que indeferido o lançamento, em respeito ao princípio da
verdade real, ainda que a falha tenha origem na declaração elaborada pelo contribuinte; que
quando fez menção a Declaração de ajuste anual ao exercício 2006 quis dizer exercício 2007; pede
que seja negada procedência ao lançamento e caso não seja atendida pede que seja determinada
a revisão do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser então apreciado na sua admissibilidade.
De início cabe deixar claro que a Notificação de Lançamento tratou de duas
infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – glosa de dedução indevida do Imposto,
pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 5.293,38. Motivo da glosa: falta
de comprovação.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas médicas,
pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 19.743,97. Motivo da glosa: falta
de comprovação das despesas.
Inicialmente, em 08/04/2009, a contribuinte questionou (fls. 01) apenas despesas
médicas no valor de R$ 4.493,74.
O presente processo foi devolvido a unidade lançadora para análise prevista no
artigo 6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN
RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
emitido Despacho Decisório Sefis/DRF/RECIFE No 481/2011 (fls. 19/20), que deferiu parcialmente
a solicitação do cancelamento da exigência, conforme trecho abaixo colacionado:
(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.558 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004381/2009-75
8

Cabe registrar que a solicitação apresentada na impugnação (fls. 01) foi aceita no
Despacho decisório, não restando mais lide.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade(fls. 26 e segs), no prazo legal, na qual a recorrente não comprova mais nenhuma
dedução além do que já foi aceito, passando abordar a não incidência de Imposto sobre a renda
em relação a valores recebidos a título de pensão alimentícia judicial, matéria que é estranha a
lide.
Quanto o acórdão de piso é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal
que lhe está sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas
não podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não
foram devidamente fundamentados na legislação de regência.
Entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo recorrente, em
sua defesa em relação a lide, deixou claro os motivos, não se configurando em nenhuma das hipóteses
dos incisos I e II, do art. 59, do Decreto n° 70.235/72, que dita os pressupostos do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que tratam de nulidade.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador
proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre
convicção.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72 e este processo
tem seguido o seu rito, tanto é que o contribuinte apresentou impugnação, manifestação de
inconformidade e recurso voluntário.
Não há que se falar em cerceamento de direito de defesa no que diz respeito aos
valores recebidos a título de pensão alimentícia judicial, pois não fazem parte da lide. Agiu
corretamente o acórdão de piso ao não enfrentar a matéria, pois caso contrário estaria
extrapolando a suas atribuições.
No caso não houve erro de preenchimento pelo contribuinte, pois os valores
recebidos de pensão alimentícia foram oferecidos a tributação espontaneamente, só após a
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.558 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004381/2009-75
9
notificação de lançamento foi que o sujeito passivo entendeu que esses valores não eram
tributáveis e quis retificar sua declaração de ajuste anual(DAA).
A retificação de DAA no contencioso administrativo, nesse momento, para afastar a
incidência de Imposto Sobre a Renda dos valores recebidos a título de pensão alimentícia não
pode ser aceita, pois tal pleito não foi objeto de lançamento, tratando-se de matéria estranha a
lide.
Além do mais o contribuinte não pode retificar a DAA após a notificação de
lançamento, conforme deixa claro o § 1o do Art. 147 do CTN.
Cabe citar a Súmula CARF no33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Quanto à alegação de não respeito ao princípio da legalidade, do qual decorre o
princípio da verdade material, pois devem os órgão da administração fazendária perseguir a
verdade real dos fatos, trata-se de alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade e é vedado ao
CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme o art. 26-
A do Decreto 70.235,72 e da súmula CARF no 2, abaixo transcritos:
Art. 26-A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O CARF não pode realizar revisão de ofício, pois está fora de suas atribuições, sendo
competente a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte, respeitados
os prazos e limites temporais para se pleitear as respectivas correções e ajustes.
Dessa forma, entendo que o recurso não deve ser conhecido por falta de
controvérsia em relação a incidência de Imposto Sobre a Renda sobre o valor pago a título de
pensão alimentícia.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que não
tenha relação direta com o lançamento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, não CONHEÇO do Recurso Voluntário, pois aborda,
exclusivamente, matéria que não tem relação direta com o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.558 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004381/2009-75
10
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 114
DF CARF MF
Original